Tribunal: STJ
Processo: 5550347-90.2021.8.09.0143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714259 - GO
(2024/0291928-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: PAULO ANGI JUNIOR
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
MORGANA CHAVES LOURENÇO - GO054929
VITORIA AGUIAR VAZ - GO062554
EMBARGADO
: BENEDICTO ANGI - ESPÓLIO
REPR. POR
: THEREZINHA
APPARECIDA
GUARNIERI
ANGI
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício
passível de correção por meio de embargos de declaração, mas
sim pretensão meramente infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/08/2025
01/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50160334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 48ce055c-1ae5-49d3-be58-ea7b5181adf0

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50160334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 48ce055c-1ae5-49d3-be58-ea7b5181adf0

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714259 - GO
(2024/0291928-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: PAULO ANGI JUNIOR
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
MORGANA CHAVES LOURENÇO - GO054929
VITORIA AGUIAR VAZ - GO062554
EMBARGADO
: BENEDICTO ANGI - ESPÓLIO
REPR. POR
: THEREZINHA
APPARECIDA
GUARNIERI
ANGI
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício
passível de correção por meio de embargos de declaração, mas
sim pretensão meramente infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por PAULO ANGI JUNIOR,
contra acórdão da Quarta Turma desta Corte Superior, assim ementado:
Documento eletrônico VDA49782926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 238839c7-d99c-4071-a63d-e21bdb966f69

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I,
do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do
STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
Nos presentes aclaratórios (fls. 1873/1882, e-STJ), a parte embargante
repisa a tese de viabilidade do recurso especial, requerendo, assim, a reforma do
acórdão ora atacado.
Impugnação apresentada às fls. 1886/1889 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida, pois não demonstram a
existência de qualquer vício a macular o acórdão embargado.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
1.
declaração se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material. Com efeito, consoante julgado proferido pela colenda
Corte Especial do STJ, "a vedação constante do art. 1.021, § 3o, do CPC não pode ser
interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão
agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo
" (
nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
EREsp 1.483.155/BA
, DJe de
).
15/06/2016
03/08/2016
No caso, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado, o que não se
admite com a objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto da existência de
omissão, na verdade, a parte embargante pretende a modificação do acórdão, cuja via
processual é inadequada.
O acórdão embargado foi claro quanto às suas razões de decidir,
notadamente quanto à correta incidência da Súmula 182 do STJ na presente hipótese.
Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, não há razão para modificar o
embargado.
decisum
Documento eletrônico VDA49782926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 238839c7-d99c-4071-a63d-e21bdb966f69

Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois, em se tratando de primeiros
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Ante o exposto,
presentes embargos de declaração.
3.
rejeitam-se os
É como voto.
Documento eletrônico VDA49782926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 238839c7-d99c-4071-a63d-e21bdb966f69

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.714.259 / GO
Número Registro: 2024/0291928-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02792589120128090143 200602286179 2792589120128090143 555034790 55503479020218090143
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ANGI JUNIOR
ADVOGADOS : ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
MORGANA CHAVES LOURENÇO - GO054929
VITORIA AGUIAR VAZ - GO062554
AGRAVADO
: BENEDICTO ANGI - ESPÓLIO
REPR. POR
: THEREZINHA APPARECIDA GUARNIERI ANGI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO ANGI JUNIOR
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
MORGANA CHAVES LOURENÇO - GO054929
VITORIA AGUIAR VAZ - GO062554
EMBARGADO : BENEDICTO ANGI - ESPÓLIO
REPR. POR
: THEREZINHA APPARECIDA GUARNIERI ANGI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
Documento eletrônico VDA50100097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:00
Código de Controle do Documento: 15f1820f-9071-4e90-8fcc-8050d3c62e10

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:00
Código de Controle do Documento: 15f1820f-9071-4e90-8fcc-8050d3c62e10